Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715485-63.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO ELIAS ABRÃO, ÁGUEDA LÚCIA DE MEDEIROS ABRÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA PIGNORATÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO COMPROVADOS. CERTIFICADO DE INVESTIMENTO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, os autores intentam compensar valores devidos ao Banco do Brasil S.A., no tocante a cédulas de crédito rural com garantia pignoratícia, com crédito relativo a Certificado de Investimento do Fundo de Investimentos Setoriais (FISET) – Florestamento e Reflorestamento, requerendo, ainda, a revisão de cláusulas das cédulas, reputando-as abusivas. 2. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as alegadas cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade empresarial dos autores, não se vislumbrando, portanto, que os requerentes são destinatários finais dos serviços, tampouco vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. Desse modo, aplicam-se ao caso em comento as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, à luz do art. 373, I e II, do CPC. 3. Se os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a reciprocidade das posições de credores e devedores com a instituição bancária ré, revela-se descabida a compensação pleiteada, nos termos do art. 368 do CC. 4. Do mesmo modo, verifica-se que os autores se limitaram a tecer meras alegações quanto à suposta abusividade dos encargos, não trazendo aos autos os respectivos documentos concernentes às cédulas de crédito para viabilizar a perquirição quanto ao teor das cláusulas, tampouco qualquer detalhamento quanto à hipotética cobrança indevida, ônus que lhes incumbia (art. 373, I, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao direito à execução de forma menos gravosa ao devedor; b) artigos 525 do CPC, e 369 e seguintes do Código Civil, asseverando atendidos os requisitos para a pleiteada compensação de débitos contrapostos, com a consequente extinção da obrigação, notadamente porque o título oferecido para a aludida compensação é líquido, certo e exigível, além de possuir valor suficiente para tanto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 805 do CPC, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre a matéria nele tratada. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Caracterizada, assim, a ausência do indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ, e 282 e 356, estes da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto ao indicado malferimento aos artigos 525 do CPC, e 369 e seguintes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos de fato e de prova dos autos, assentou pelo descabimento da pretendida compensação, fazendo constar, verbis: “Logo, diante do contexto fático-probatório delineado, depreende-se que os ora apelantes não comprovaram a posição de credores do Banco do Brasil S.A., revelando-se descabida a aplicação do instituto da compensação. No aspecto, registre-se que os recorrentes alegam que firmaram contrato de cessão de direitos e que houve juntada do documento aos autos, mas não se evidencia o mencionado instrumento do arcabouço documental coligido.” (id 23438161, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012